Tribunal: TJSP
Processo: 0010477-81.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010477-81.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
LEANDRO CAMPOS DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010477-81.2014.8.26.0361 -Voto no 54.577
Fls. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0010477-81.2014.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES - 1a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: PAULO FERNANDO DEROMA DE MELLO
APELANTE: LEANDRO CAMPOS DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA FRAUDE
À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - ELEMENTOS
PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR
A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 54.577
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 531/536,cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
penal promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LEANDRO CAMPOS DE JESUS,
para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 1o, incisos II e IV, da Lei no
8.137/1990, por diversas vezes, na forma do artigo 71, "caput", do Código Penal, à
pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-multa, no
mínimo legal; e do artigo 2o, inciso I, da Lei no 8.137/1990, à pena de 06 meses de
detenção, e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, tudo na forma do
artigo 69 do Código Penal. As penas privativas de liberdade foram substituídas por
duas restritivas de direitos, a saber, prestação de serviços à comunidade, pelo
período da pena privativa de liberdade substituída, em entidade a ser designada
em sede de Execução Criminal, e uma pena de prestação pecuniária, fixada em 30
salários mínimos. Foi, ainda, determinado o ressarcimento ao erário, consistente no
valor de R$ 1.339.130,81 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, cento e trinta
reais e oitenta e um centavos).
Inconformado, apela o sentenciado pleiteando sua
absolvição pela ausência de dolo na conduta ou por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, quer desclassificação para o art. 2o, II, da Lei no 8.137/90 (fls.
545/553).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
564/568), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
apelo defensivo (fls. 579/583).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010477-81.2014.8.26.0361 -Voto no 54.577
Fls. 3
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que por diversas vezes, no período de
janeiro de 2011 a junho de 2012, na Rua Doutor Ricardo Vilela, no 533, conjunto
110, na comarca de Mogi das Cruzes, LEANDRO CAMPOS DE JESUS, na
qualidade de sócios-administrador da pessoa jurídica “Empresa Auto Serv
Distribuidora de Produtos Automotivos Eireli”, (i) suprimiu ou reduziu tributo
estadual, no montante total de R$ 1.339.130,81 (um milhão, trezentos e trinta e
nove mil, cento e trinta reais e oitenta e um centavos), fraudando a fiscalização
tributária ao inserir elementos inexatos e omitir operação em Livro exigido pela lei
fiscal (“Registro de Saídas”), conforme cópias às fls. 37/101; (ii) e, também, nas
mesmas circunstâncias de lugar e tempo suprimiu ou reduziu tributos, no montante
total de R$ 1.339.130,81 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, cento e trinta
reais e oitenta e um centavos), ao elaborar e emitir “Guias de Informação e
Apuração do ICMS-GIA”, com valor falso (fl. 13); (iii) e, finalmente, em 15 de março
de 2012, no mesmo local, porque omitiu declaração sobre fato para eximir-se, total
ou parcialmente, do pagamento do tributo.
Segundo o apurado, realizada fiscalização tributária dos
documentos apresentados ao Fisco estadual, foi constatado que a pessoa jurídica,
administrada por LEANDRO, procedeu à escrituração em “Livro de Registro de
Saídas”, entre os meses de janeiro de 2011 a junho de 2012, de operações em
valores menores aos efetivamente realizados.
Ainda com base nas informações constantes deste Livro,
o réu elaborou e emitiu, em prejuízo da Receita Estadual, 18 (dezoito) Guias de
Informação e Apuração do ICMS GIA (fls. 13 e 25vo/34,vo), com valores zerados,
após fornecer dados falsos relativos às informações econômico-fiscais do
contribuinte, baseado na escrituração do período acima mencionado.
Não bastasse, na data de 15 de março de 2012, o
acusado alterou o endereço da sede da pessoa jurídica “Auto Serv” para a Rua Dr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010477-81.2014.8.26.0361 -Voto no 54.577
Fls. 4
Freitas Vale, no676, Mogi Moderno, Mogi das Cruzes, omitindo comunicação do
novo endereço ao Fisco, no prazo de 30 dias (conforme disciplina o artigo 25 do
RICMS), visando dificultar a sua localização e, por consequência, o pagamento do
tributo.
A materialidade da infração penal restou comprovada
pelos documentos no Sistema Dívida Ativa de fls. 09/14, pelo auto de infração e
imposição de multa a fls. 16/17, pelos demonstrativos do débito fiscal a fls. 18/233,
bem como pelos documentos de fls. 15 e 307/309, comprovando que o réu era
sócio-administrador e principal responsável pela atividade econômica do
estabelecimento comercial.
Ouvido na Delegacia, o réu Leandro esclareceu qu, em
relação ao auto de infração imposto de no 4.029.467-5, lavrado na época em
desfavor
da
empresa
“AUTO
SERV
DISTRIBUIDORA
DE
PRODUTOS
AUTOMOTIVOS”, foi sócio proprietário da referida empresa, que se encontra
“baixada” desde o ano de 2012, afirmando que não foi intimado quanto ao auto de
infração questionado, e que seria feita defesa administrativa perante a
DERAT/ICMS, bem como seria proposta ação judicial visando anulação do débito
fiscal, informando ainda que referido débito foi parcelado, com o adimplemento de
algumas parcelas, porém deixou de quitar as demais parcelas em face de sua
situação econômica desfavorável. Afirmou que se encontra aguardando lei que
regulamente o parcelamento com benefícios fiscais e redução de multas e juros, ao
passo que pretende ingressar com referido parcelamento, esclarecendo, por fim,
que a empresa encontra-se inativa desde a época da autuação (fls. 320/321).
Perante o Juízo, o acusado negou os fatos. Contou que
tinha uma sociedade com Cristiano, o qual que teria deixado oficialmente a
sociedade em 2011, mas permanecido fisicamente até final de 2011, até
encerrarem as atividades, embora não tenha nenhum documento que comprove
que ele continuou atuando no final. No início da sociedade, por ele ser leigo no
assunto, Cristiano teria se proposto a resolver toda a parte burocrática da empresa,
sendo que essa parte fiscal e contábil seria responsabilidade dele. Esclareceu que
quando teve ciência da situação já era tarde, tentou um parcelamento, mas não
conseguiu arcar mais, pois estava financeiramente falido. Justificou não ter dado
essa versão na delegacia de polícia por não ter sido questionado sobre isso.
Alegou que o contador chamava-se Paulo e era prestador de serviços, mas não
soube indicar onde era o escritório dele. Esclareceu que tanto ele como Cristiano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010477-81.2014.8.26.0361 -Voto no 54.577
Fls. 5
eram responsáveis pela administração da empresa, e na divisão de tarefas ele era
responsável pela logística, estoque, compras e vendas. Afirmou que a parte
contábil fica por conta do contador e ele nunca entrou em contato com ele para
saber como andava a parte fiscal da empresa (mídia).
A testemunha Daniel Bogdanovics Paganotti, agente
fiscal de rendas, na fase inquisitiva, confirmou ter se dirigido até à empresa “Auto
Serv. Distrib. de Produtos Automotivos” e lá recebido documentos e valores
escriturados nos livros de registro de saída de ICMS com valores inferiores ao
destacado nas notas fiscais emitidas pela empresa. Disse, ainda, que a empresa
tinha mudado de endereço e não havia feito a comunicação obrigatória para o fisco
dentro do prazo legal de 30 dias e que, em razão disso, lavrou o auto de infração
de imposição e multa AIIM (fl. 279).
Sob o crivo do contraditório, Daniel ratificou seu
depoimento em sede policial. Asseverou que na época dos fatos apurou uma
diferença entre as notas fiscais emitidas e o que estava declarado no livro fiscal da
empresa, tendo sido autuada essa diferença de imposto que se recordou ser
aproximadamente de setecentos ou oitocentos mil reais. Esclareceu que as notas
fiscais eram eletrônicas e seus valores aparentemente eram corretos,
correspondentes aos produtos que estavam sendo vendidos, contudo a forma de
declaração para o Estado, que seria através dos livros fiscais e da GIA Guia de
Informação e Apuração, estavam em valor inferior, o que justificou a autuação. Ou
seja, havia sonegação (pagamento menor) e declaração do imposto menor.
Afirmou ter sido o contador que entregou os livros fiscais (mídia).
Apesar
do
esforço dispendido pela defesa, ficou
sobejamente comprovado que o recorrente era o responsável pela administração
da empresa, registrada em seu nome. Isto posto, o apelante era interessado direto
na sonegação (pagamento menor) e declaração do imposto menor, o que exclui
qualquer alegação quanto a intenção do réu ou ausência de dolo em sonegar
impostos ou ainda, de não ter ciência da irregularidade da empresa.
Ademais, sabe-se que o crime em tela não exige o dolo
específico de fraudar o Fisco, assim inclusive já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“Os delitos tipificados no art. 1o da Lei n. 8.137/90 são
materiais, dependendo para a sua consumação da efetiva
ocorrência do resultado, não necessitando, porém, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010477-81.2014.8.26.0361 -Voto no 54.577
Fls. 6
sua caracterização, da presença do dolo especifico” (HC no
43.724/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Julgado em
9/DEZ/2014; AgReg no REsp no 1.283.767/SC, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, julgado em 25/MAR/2014).
Cumpre consignar, por fim, que o próprio acusado aderiu
ao parcelamento fiscal, consoante se denota pelos documentos acostados a fls.
337/344, efetivando o pagamento de apenas algumas das 120 parcelas, de forma
que o próprio aceite do apelante em firmar acordo para o pagamento do débito
perante o Fisco é suficiente para afastar qualquer alegação de que desconhecia as
irregularidades contábeis da empresa.
Incontroversas a materialidade e autoria do delito, de rigor
a manutenção da condenação, ficando afastadas as teses absolutória e
desclassificatória.
Passa-se, pois, à dosimetria das penas.
I Crime previsto no art. 1o, incisos II e IV, da Lei no
8.137/90
A pena-base foi, acertadamente, fixada no mínimo legal,
qual seja, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, considerada a primariedade do
agente (fls. 475/476).
Na
segunda
etapa,
não
foram
consideradas
circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na derradeira fase, presente a causa de aumento pela
continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), a pena foi elevada em 2/3,
considerando os diversos crimes praticados no período compreendido entre janeiro
de 2011 a junho de 2012, restando as reprimendas no montante de 03 anos e 04
meses de reclusão e 16 dias-multa, no mínimo legal.
II - Crime previsto no artigo 2o, inciso I, da Lei no
8.137/1990

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010477-81.2014.8.26.0361 -Voto no 54.577
Fls. 7
A pena-base foi, acertadamente, fixada no mínimo legal,
qual seja, em 06 meses de detenção e 10 dias-multa, considerada a primariedade
do agente (fls. 475/476).
Na
segunda
etapa,
não
foram
consideradas
circunstâncias agravantes ou atenuantes,
Na derradeira fase, ausentes causas de aumento e
diminuição de pena, tornando-se definitiva a pena de 06 meses de detenção e 10
dias-multa, no piso.
O regime inicial aberto para o desconto corporal mostrou-
se coerente com o quantum da pena aplicada, suficiente para reprovação e
prevenção do crime. Presentes os requisitos legais, as penas privativas de
liberdade foi substituídas por duas restritivas de direitos, , quais sejam,
prestação pecuniária no valor de 30 salários mínimos e prestação de serviços à
comunidade, nos termos fixados pelo magistrado sentenciante.
Arbitrado corretamente pelo juízo a quo ressarcimento ao
Erário no valor de R$ 1.339.130,81 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, cento
e trinta reais e oitenta e um centavos), atualizado a partir da data dos fatos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator